Tribunal: TJBA
Processo: 0501167-64.2017.8.05.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501167-64.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: OSVALDO OLIVEIRA GABRIEL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. RECONHECIMENTO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que extinguiu a punibilidade do réu com fundamento na prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, considerando uma pena hipotética que poderia vir a ser aplicada em eventuais publicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou da sorte do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo forma extralegal de extinção de punibilidade, rechaçada pela jurisdição dominante dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a matéria com a edição da Súmula nº 438, que estabelece ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou espécie do processo penal".

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a inadmissibilidade da prescrição em perspectiva ao julgar o RE 602527 em repercussão geral, assentando que é inaplicável a extinção da punibilidade com base em previsão da pena que hipoteticamente seria imposta.

A declaração de extinção de punibilidade pela prescrição retroativa pressupõe a existência de uma sentença condenatória, não podendo ser reconhecida antes da especificação, conforme ensina a doutrina majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu a punibilidade e determinou o regular cumprimento da ação penal.

Tese de julgamento: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, baseada em pena hipotética, por ausência de previsão legal e em contrariedade à jurisdição consolidada dos Tribunais Superiores".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107; PCP, art. 581.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14/09/2021; STJ, AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/09/2021; STF, RE 602527 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009; STF, Inq 4.434 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/04/2020; STF, RHC 86950/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 08/10/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
0501167-64.2017.8.05.0137
, da Comarca de
Jacobina
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA
e Recorrid
o
OSVALDO OLIVEIRA GABRIEL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito

e, assim decidem pelas razões a seguir expostas:

Salvador, .